Tribunal: TJDFT
Processo: 0003524-70.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO À AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NERVOSISMO QUE NÃO INVIABILIZA A CONDENAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. CRIME DE AMEAÇA. CONSUNÇÃO. RÉU ABSOLVIDO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante.

3. As provas dos autos evidenciam que o acusado, consciente e voluntariamente, puxou a vítima pelos cabelos e depois desferiu vários socos nela.

4.O estado de embriaguez não exclui a tipicidade da conduta ofensiva à integridade física da vítima, quando o agente se coloca nesse estado de forma voluntária.

5.O estado de exaltação e nervosismo do acusado não obsta a configuração do crime de lesão corporal, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal na estrutura típica do delito.

6. O crime-meio, foi praticado no mesmo contexto em que o delito de lesão corporal, crime-fim, pelo qual fica absorvido. Aplicando-se, dessa forma, o princípio da consunção, absolve-se o acusado em relação ao crime de ameaça.

7.O peso quantitativo de uma circunstância legal, atenuante ou agravante, na dosimetria da pena (segunda fase), não pode ser inferior ao de uma circunstância judicial (primeira fase), sob pena de ferir-se o sistema hierárquico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal, no qual a etapa posterior sempre se revela com maior intensidade do que a anterior.

8.O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida e valor readequado em conformidade com as peculiaridades do caso.

8.Recurso conhecido e parcialmente provido.